Tribunal: TJSP
Processo: 1002182-39.2021.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de bem móvel. Veículo. Ação de rescisão contratual com pedido de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Juízo de admissibilidade. Regras de contagem de prazo previstas nos artigos 219 e 224 do CPC. Recurso de apelação interposto após o transcurso do prazo de quinze dias úteis. Indisponibilidade do sistema e- SAJ

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de bem móvel. Veículo. Ação de rescisão contratual com pedido de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Juízo de admissibilidade. Regras de contagem de prazo previstas nos artigos 219 e 224 do CPC. Recurso de apelação interposto após o transcurso do prazo de quinze dias úteis. Indisponibilidade do sistema e- SAJ verificada no decorrer do prazo recursal (dias 11, 13, 18 e 20/07/2022), não acarretando a sua suspensão. Hipótese de prorrogação do prazo quando a indisponibilidade ocorrer no último dia do prazo processual, nos termos do artigo 8o da Resolução no 551/2011, artigo 3o do Provimento CG no 26/2013 e artigo 3o do Provimento no 87/2013, da Presidência desta Corte. Recurso de apelação não conhecido.